Tribunal: TJPA
Processo: 0813824-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813824-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M.P. DO VALE GOMES

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALOR DO DÉBITO. ERRO MATERIAL SANÁVEL.

1 – A simples indicação do engano cometido, com a consequente correção na planilha juntada posteriormente, não importa na modificação do pedido ou da causa de pedir, sem o consentimento do réu, mas em simples retificação de um erro material que não afeta a substância da pretensão do autor, tampouco cerceia o direito de defesa do requerido.

2 - Para obter a purgação da mora impõe-se ao devedor fiduciante a realização do pagamento integral do débito, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, ficando-lhe assegurado, contudo, o direito de questionar, em contestação, a legalidade da quantia cobrada.

3 – Recurso de Agravo de Instrumento
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
M.P. DO VALE GOMES,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que, nos autos da
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo eletrônico nº
0851865-32.2023.8.14.0301
)
– deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO RODOBENS S/A, em face de M.P. DO VALE GOMES, apresentando como valor a quantia de R$ 84.006,16 (oitenta e quatro mil e seis reais e dezesseis centavos), requerendo a concessão da LIMINAR e a expedição do competente mandado de busca e apreensão dos veículos descritos na presente exordial, com a sua entrega ao representante do requerente, nomeado para o ato, o qual, inclusive deverá figurar como fiel depositário do bem, podendo promover a remoção do veículo, se necessário for e, no mérito, o julgamento PROCEDENTE a presente ação, na forma do pedido, consolidando-se a posse do bem em mãos do requerente, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes a serem arbitrados no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, assim como de eventuais débitos que recaiam sobre os bens, no período de gozo da posse exercida pela requerida, mesmo que precária.

Atribuiu a causa o valor de R$ 84.006,16 (oitenta e quatro mil e seis reais e dezesseis centavos).

Foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do seguinte bem e de seus respectivos documentos: automóvel TOYOTA HILUX 2021/2021, PLACA RWK2J98,

oportunidade em que foi cumprida pelo oficial de justiça.

No prazo legal, o Agravante com supedâneo no art. 3º § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, requereu a PURGAÇÃO DA MORA mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 84.006,16 (oitenta e quatro mil e seis reais e dezesseis centavos), conforme montante apresentado pelo credor fiduciário em sua petição inicial, e a consequente restituição do bem conscrito, livre de ônus, comunicando-se o órgão de trânsito competente (DETRAN/PA), para efetiva baixa do gravame – ID. 97179791 - Petição (PURGAÇÃO DA MORA).

(...)

Em seguida, o Agravante apresentou CONTESTAÇÃO, reconhecendo os pedidos do autor como legítimos, requerendo ainda seja deferido o benefício da Gratuidade de Justiça, com fulcro nos artigos 98 e seguintes no NCPC, bem como seja autorizada a purgação da mora, mediante pagamento da integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 84.006,16 (oitenta e quatro mil e seis reais e dezesseis centavos), conforme montante apresentado pelo credor fiduciário em sua petição inicial, e a consequente restituição do bem conscrito, livre de ônus, comunicando-se o órgão de trânsito competente (DETRAN/PA), para efetiva baixa do gravame, na forma do id. id. 97179791 – Petição (PURGAÇÃO DA MORA).

Após toda essa celeuma, o Banco Agravado apresentou petição, requerendo a retificação do valor da causa para os valores indicados na planilha e ao mesmo tempo, REQUEREU a alteração no valor da inicial para R$ 319.500,22 (trezentos e dezenove mil, quinhentos reais e vinte e dois centavos) para que a Requerente efetue a complementação devida dos valores.

A Agravante apresentou impugnação a petição.

No dia 30 de agosto de 2023, o juiz de origem, a despeito da purgação da mora e da

contestação apresentada no feito, deferiu o pedido da parte Agravada para alteração do valor da causa para R$319.500,22 (trezentos e dezenove mil, quinhentos reais e vinte e dois centavos), determinando a intimação da Agravada para complementar o pagamento do valor integral do débito, considerando as parcelas vencidas e vincendas(...)”.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Em despacho de ID 16754048, reservei-me a analisar o pedido de tutela após a oitiva da parte contrária.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 17193905.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que deferiu o pedido da parte requerente para alteração do valor da causa.

Não assiste razão a parte agravante.

Compulsando os autos, percebe-se que a agravante requereu a purgação da mora, nos termos do cálculo elaborado pela agravada.

Entretanto, solicitado se manifestar sobre o depósito efetuado, alegou a ora agravada que houve erro material na elaboração da planilha de débito apresentada com a inicial, requerendo alteração do valor da inicial para R$319.500,00 (trezentos e dezenove mil e quinhentos reais).

De início, cumpre ressaltar que ocorrendo atraso no pagamento das prestações, possui o credor o direito de receber as parcelas na forma avençada, especialmente porque as cláusulas contratuais são válidas e estão aptas a produzir seus efeitos, visto que não foram atacadas em qualquer momento.

Dessa forma, não há dúvidas de que para obter a purgação da mora impõe-se ao devedor fiduciante a realização do pagamento integral do débito, o que compreende a integralidade das parcelas vencidas e vincendas.

Destarte, concordo com o entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, no sentido que o pedido de retificação do valor do débito apontado inicialmente, com a consequente intimação do devedor para complementar o depósito, não implica

alteração do pedido, vez que a pretensão autoral é a apreensão do bem que garante, em alienação fiduciária, o contrato de abertura de crédito celebrado pelas partes, e não a cobrança de parcelas vencidas.

Desta feita, a simples indicação do engano cometido, com a consequente correção do demonstrativo de débito juntado inicialmente, não importa na modificação do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento do réu, mas em simples retificação de um erro material que não afeta a substância da pretensão do autor, tampouco cerceia o direito de defesa do requerido.

Mantém-se, portanto, a respeitável decisão.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
parcialmente do presente recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024